Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714022-92.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PALOMA RODRIGUES LIRA DE SOUSA RECORRIDO: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, RENATO VIANA AVILA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré (ID 68311174), em face da decisão monocrática proferida por este relator (ID 68272618) que não conheceu do recurso inominado interposto, por ser deserto. Na forma do art. 41 da Lei no 9.099/1995 e do art. 77 do RITRTJDFT, cabe recurso inominado à sentença. No caso, o ato impugnado não é sentença, o que obsta o conhecimento do recurso inominado interposto. Outrossim, evidenciado o erro grosseiro, fica afastada a aplicação do princípio da fungibilidade. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, deixo de conhecer o recurso inominado oposto. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator